Tribunal: TJDFT
Processo: 0750863-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750863-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE CAMARA SAQUETTI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CARLOS HENRIQUE CAMARA SAQUETTI (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0715685-82.2024.8.07.0005, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 217884441 dos autos originais): " Anote-se o assunto como contrato bancário. Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que a parte autora pretende que o banco réu reintegre o valor de R$ 40.000,00 na conta corrente, argumentando que a quantia foi utilizada indevidamente para liquidar contrato de renegociação anterior sem sua autorização, causando prejuízos financeiros e morais. Verifico que a análise da pretensão liminar exige averiguação mais aprofundada quanto aos termos da renegociação contratual, especialmente para verificar a legalidade ou eventual irregularidade na conduta do banco réu. Os documentos apresentados pela parte autora não permitem, neste momento, uma cognição sumária suficiente para aferir a probabilidade do direito, conforme requisito do artigo 300 do CPC. Além disso, não há evidências inequívocas que demonstrem, de forma clara e objetiva, a ausência de consentimento na operação realizada pela instituição financeira. Verifico em id 217820655 que o autor é contumaz na contratação de empréstimos, o que exige cautela na análise da renegociação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.”. Em suas razões recursais (ID 66749517), o agravante afirma que precisava de um crédito bancário para pagar dívidas pessoais e investir na sua profissão. Menciona que já tinha sido firmado com o Banco do Brasil, anteriormente, o contrato de renegociação de dívidas, operação n.o 11765125, firmado no ano de 2022, que estava sendo adimplido. Informa que contratou o novo empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) visando quitar suas dívidas. Verbera que o valor do financiamento (R$ 40.000,00) ao ser depositado na sua conta corrente foi automaticamente retido pelo Banco agravado para liquidar parte do contrato de renegociação de dívida firmado anteriormente, sem autorização do correntista. Defende que o novo empréstimo jamais foi pactuado para quitar contrato já renegociado, mas para viabilizar o pagamento dos compromissos do autor. Informa que deixou de realizar a portabilidade de sua conta bancária para a Caixa Econômica Federal, uma vez que o Banco do Brasil havia lhe oferecido proposta mais vantajosa, que, ao final, se tornou um verdadeiro prejuízo ao agravante, pois o Banco reteve todo o valor do novo empréstimo, em nítido abuso de direito. Sustenta que o contrato de renegociação n.o 11765125 não permite o desconto direto em conta corrente, ao menos para quitação de parcelas vencidas. Entende que não houve consentimento de sua parte para a retirada do valor depositado em sua conta corrente para a quitação parcial de outro empréstimo. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para compelir ao réu/agravado a reinserir os valores do empréstimo (R$ 40.000,00) na conta do agravante, permanecendo os termos da renegociação do contrato de n.o 117685125. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 217884441, na origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que contratou empréstimo no valor de R$ 40.000,00, ao argumento de que necessitada da quantia para pagar despesas pessoais e investir na sua profissão. Menciona que o Banco/réu, sem consentimento do agravante, utilizou o valor do financiamento obtido para liquidar parte do contrato de renegociação anterior. Pretende, assim, que lhe seja restituída a quantia de R$ 40.000,00. Compulsando os autos de origem, verifico que não consta o contrato firmado entre as partes, que concedeu empréstimo ao agravante no valor de R$ 40.000,00. Assim sendo, não é possível verificar, prima facie, os termos contratuais, se houve acordo acerca da utilização do valor obtido para pagamento do contrato anterior. Além disso, sequer é possível verificar se todas as prestações do contrato de renegociação de dívida antiga de n.o 117685125 estavam adimplidas, ou se havia débito, que, nos termos do contrato, autoriza o desconto na conta corrente. Desse modo, em juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a probabilidade do direito afirmado. O processo está em fase embrionária, sendo que demandará a dilação probatória para averiguar as circunstâncias que ensejaram a contratação da dívida, bem como para esclarecer os motivos do banco/réu proceder ao desconto automaticamente do valor de R$ 40.000,00, obtido através de financiamento, para quitação parcial de dívida anterior. Assim sendo, mostra-se necessário aguardar o contraditório, visando apreciar a versão do Banco agravado e esclarecer os fatos, quando, então, será possível verificar se houve ilegalidade ou falha na prestação do serviço. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de suspensão dos descontos das parcelas do contrato posto “sub judice” celebrado com a parte adversa não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto ao alegado erro na contratação do cartão de crédito consignado junto ao banco agravado. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1937688, 0735257-39.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 09/11/2024.) GRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Não se conhece de Agravo Interno interposto por parte que não foi alcançada pelos efeitos da decisão monocrática, concessiva de antecipação dos efeitos da tutela recursal em Agravo de Instrumento. 3. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento nos contratos de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema ilícito, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 5. Agravo Interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1378749, 07510176720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias da contratação do empréstimo e os motivos do desconto da quantia de R$ 40.000,00 para a quitação parcial de contrato anterior. Cabe esclarecer, ainda, que a questão será objeto de análise mais aprofundada no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora